Tribunal: STF
Processo: Rcl 57352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Julia Cassia Ramos contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0010645-45.2019.8.26.0026, em trâmite no DEECRIM 6ª RAJ, Comarca de Ribeirão Preto/SP, que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime de cumprimento de pena.

 2.	A reclamante alega ter preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto de cumprimento de pena. Contudo, afirma ter havido determinação de que fosse submetida a exame criminológico para análise do requisito subjetivo, em despacho padrão, sem qualquer apreciação do caso concreto, em afronta ao disposto pelo enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF.

 3.	Requer, inclusive liminarmente, seja cassada a decisão reclamada que determinou a realização do exame criminológico.

É o relatório.

Decido.

 4.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que, nesta última hipótese, o reclamante tenha integrado a relação jurídico-processual.

 5.	No caso dos autos, a alegação do reclamante é de que houve violação ao verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF, que possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (com grifos acrescidos).

 6.	Note-se que o verbete vinculante não veda a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, embora exija que tal determinação esteja amparada em fundamentação idônea para o caso concreto. O que se impõe verificar, portanto, é se a decisão reclamada alberga devida e suficiente motivação.

 7.	Nesse mister, o exame dos autos revela que, diversamente do quanto alegado, o Juízo reclamado apontou de forma suficiente os fundamentos que justificam a determinação para a realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante. Confira-se o seguinte trecho da decisão reclamada:

“Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 
Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque guardava, sem autorização legal, para fornecimento a consumo alheio, considerável quantidade de ‘droga’, a indicar que faz dessa nefasta atividade criminosa o seu modo de vida, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada. 
Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.” (e-doc. 3, p. 299; grifos acrescidos).

 8.	A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o Juízo da execução pode, no exercício de seu poder de cautela, determinar a realização de exame criminológico ante as circunstâncias específicas do caso. Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.” 
(Rcl nº 32.788-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos). 

 9.	O próprio precedente representativo do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF ressalvou a possibilidade de realização de exame criminológico, não obstando que sejam considerados, na fundamentação, outros elementos aptos a revelar a gravidade concreta do crime praticado. No referido julgamento, aliás, o princípio da individualização da pena, na vertente da sua execução, foi expressamente mencionado, conforme o seguinte excerto:

“(...). Evidente, assim, que, perante a CF/1988, o princípio da individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) individualização da sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1º, III), o comportamento do condenado no cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII). Logo, tendo predicamento constitucional o princípio da individualização da pena (em abstrato, em concreto e em sua execução), exceção somente poderia aberta por norma de igual hierarquia nomológica. (...).”
(HC nº 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Voto-Vista do Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23/02/2006, p. 1º/09/2006; grifos acrescidos).

 10.	O que a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido é a fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, isto é, sem indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado. Nesse sentido: Rcl nº 31.657/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2018, p. 27/09/2018, e Rcl nº 29.527-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/10/2018.

 11.	Admite-se, por outro lado, que o exame criminológico seja realizado em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça, ou que importem lesão significativa à sociedade. Confira-se nesse sentido:

“A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal.”
(HC nº 111.830/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; com grifos acrescidos).

 12.	É o caso dos autos, em que o Juízo reclamado, considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada (tráfico de considerável quantidade de droga, a indicar o desempenho de atividade criminosa como meio de vida), bem assim a personalidade criminosa da reclamante, determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico.

 13.	Por conseguinte, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator